Tribunal: TJMT
Processo: 0001462-42.2011.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001462-42.2011.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA - CPF: 161.423.141-91 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - CPF: 018.181.291-67 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAYARA MONGE DA SILVA (APELANTE), DALILA MONGE DA SILVA (APELANTE), SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA - CPF: 161.423.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE BAEZ MALHEIROS - CPF: 013.572.261-60 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DECLINOU COMPETENCIA À JUSTIÇA FEDERAL

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE RURAL – LAVRADOR – AJUIZAMENTO POR AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL DA 1ª REGIÃO – REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO RECURSO.

A competência dos Tribunais Regionais Federais para processar e julgar os recursos interpostos contra sentenças proferidas por juízes estaduais investidos de jurisdição federal está expressa no artigo 109, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, quando diz que, nesta hipótese, “[...]
o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau
”.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 109, I, que “
Aos juízes federais compete processar e julgar: as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência,
as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
”. [sem negrito no original]

Assim, a competência recursal, no caso, é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos termos dos artigos
108
,
II
, e
109
,
§§ 3º
e
4º
, da
Constituição da República Federa
tiva do Brasil, porquanto o pedido de benefício previdenciário
não se fundou em acidente do trabalho
, mas no benefício de
pensão
por
morte
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DAYARA MONGE DA SILVA E DALILA MONGE DA SILVA
,
representadas por sua avó SEBASTIANA GONÇALVES DA SILVA,
nos autos da Ação de Pensão por Morte, proposta em desfavor do
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
, em que o Juízo Singular julgou improcedentes os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 269, I do Código de Processo Civil, ficando a requerente isenta do pagamento das custas e despesas processuais, por se tratar de parte beneficiária da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais, alegam as apelantes que trouxeram aos autos provas suficientes para comprovar a condição de Rurícola de seu falecido genitor, como a Certidão de Óbito, constando profissão “Braçal”, outrossim, as testemunhas afirmaram conhece-lo e que este nunca exerceu outra profissão a não ser LAVRADOR para o sustento de sua família,

Assevera, ainda, que cabia ao recorrido provar a não dependência econômica das autoras em relação ao falecido, para obtenção do benefício. Sendo esta comprovada com os documentos acostados à inicial (CERTIDÃO DE NASCIMENTO), corroborados pelas testemunhas.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, julgando procedente os pedidos da inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID Num: 3744149).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID Num: 5321689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, as requerentes ajuizaram a presente ação, pretendendo o reconhecimento da condição de beneficiárias da pensão por morte de seu pai BEATO JOSÉ DA SILVA, que veio a óbito em 08 de janeiro de 2004.

Relata as apelantes que a condição de rurícola de seu genitor fora comprovada através da documentação trazida à baila, como a certidão de óbito onde consta a profissão “Braçal”, outrossim, as testemunhas que afirmaram conhecer o “de cujus” e que este nunca exerceu outra profissão a não ser lavrador para o sustento de sua família.

Pois bem.

A sentença impugnada foi proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé. Não se pode descurar, contudo, que o fez investido de jurisdição federal, nos termos do artigo 109, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, em razão da inexistência de sede da Justiça Federal na localidade.

§ 3º -
Serão processadas e julgadas na justiça estadual
, no foro do domicílio dos
segurados
ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e
segurado
, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal,
e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual
. [sem negrito no original]

A competência dos Tribunais Regionais Federais para processar e julgar os recursos interpostos contra sentenças proferidas por juízes estaduais investidos de jurisdição federal está expressa no artigo 109, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, quando diz que, nesta hipótese, “[...]
o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau
”.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 109, I, que “
Aos juízes federais compete processar e julgar: as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência,
as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
”. [sem negrito no original]

No caso, as apelantes pleiteiam o benefício de
pensão
por
morte
, previsto no artigo 74, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

É certo que o fato originário destes autos nada tem a ver com causa de acidente do trabalho, a não abranger a competência da Justiça Estadual fixada pelo artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil.

PREVIDENCIÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
AUSÊNCIA
DE MENÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. EXEGESE DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1.
A competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir
.

2. No caso concreto, não se extrai da petição inicial da subjacente ação qualquer alusão à ocorrência de acidente laboral que, enquanto causa de pedir, estivesse a respaldar o pedido de aposentadoria por invalidez formulado pelo
segurado
frente ao INSS, cujo contexto desautoriza a tramitação da lide perante a Justiça estadual.

3. A teor do art. 109, I, da CF, compete à Justiça federal o julgamento das "causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;"

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 144267/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2016). [sem negrito no original]

Assim, a competência recursal, no caso, é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos termos dos artigos
108
,
II
, e
109
,
§§ 3º
e
4º
, da
Constituição da República Federa
tiva do Brasil, porquanto o pedido de benefício previdenciário
não se fundou em acidente do trabalho
, mas no benefício de
pensão
por
morte
.

Essas, as razões por que declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência,
determino a remessa dos autos
ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, competente para processar e julgar o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020